Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0708419-44.2020.8.07.0018 movida em por RUANN KIYOSHI DIAS EDOKAWA (agravado/autor), que determinou ao agravante que fornecesse o medicamento BLINCYTO BLIMATUMAB, nos seguintes termos (ID 80474228 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por RUANN KIYOSHI DIAS EDOKAWA contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando que a parte requerida forneça o medicamento BLINCYTO BLIMATUMAB, conforme prescrição médica. Aduz que o autor apresenta quadro clínico de leucemia Linblástica B (câncer no sangue) e que necessita fazer uso do medicamento, o qual não é padronizado na SES-DF, sob risco de morte em razão da progressividade e irreversibilidade características da doença. Eis o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo relatório medido (ID 80443352), a parte autora, com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (C911), necessita do medicamento demandado, com urgência, sob pena de progressão da doença. Entendo, portanto, presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, o direito da parte autora vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Registre-se que, consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Nesse passo, verifico que estão presentes os requisitos ensejadores da medida ora requerida, porquanto a pretensão do autor ao percebimento do medicamento descrito na inicial mostra-se válida, tendo em vista o teor da norma constitucional elencada, ao dispor que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito à saúde. Posto isso, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento BLINCYTO BLIMATUMAB, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF. Dê-se ciência ao Ministério Público. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Defiro o cumprimento da diligência em horário especial conforme dispõe o art. 212, § 2o do Código de Processo Civil. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (...) Em suas razões recursais (ID 22522820), o agravante suscita preliminar de incompetência da justiça comum estadual para processar e julgar a demanda, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo como litisconsórcio necessário. No mérito, afirma que o prazo de 10 (dez) dias concedido pelo juiz a quo para que o medicamento seja disponibilizado é exíguo, uma vez que o mesmo não é padronizado, portanto, será necessário realizar procedimento licitatório para realizar a compra. Diz que “o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como conseqüência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Segurança no 175.” (ID 22522820 – Página 5) Informa que “tendo em vista que a “mesa-redonda” realizada pela Secretaria de Saúde não considerou existir essa “situação excepcional”, referida no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública não pode fornecer a medicação requerida, sob pena de infringir a legislação da espécie.” (ID 22522820 – Página 6) Alega que o tratamento com o medicamento requerido é de alto custo, fato que denota que o NATJUS deveria ter sido ouvido antes do deferimento da liminar. Defende que existem outros medicamentos alternativos padronizados que devem ser fornecidos com prioridade para o agravado, em respeito ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Afirma que “seria ônus processual da parte Autora provar sobre a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativo (art. 373, I, CPC).” (ID 22522820 – Página 11) Ao final, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, de forma a afastar a obrigação de entrega do medicamento solicitado, ou alternativamente, que seja estabelecido um prazo maior para cumprimento da obrigação. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital, nos termos da Lei 500/69. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. In casu, como bem destacou o Juiz a quo, “analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo relatório medido (ID 80443352), a parte autora, com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (C911), necessita do medicamento demandado, com urgência, sob pena de progressão da doença.” Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que afasta a probabilidade do direito. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. 1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos à população, mesmo que não previstos em protocolos clínicos ou diretrizes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas prescritos em relatório médico como essenciais ao tratamento do paciente. 2. Presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano que autorizam a antecipaçao da tutela. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 998133, 07027276020168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, a suspensão do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravado, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana, de forma a caracterizar o perigo de dano reverso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.